Tribunal: STF
Processo: AI 179403
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
DE  REVISTA.  JUÍZO   DE  ADMISSIBILIDADE.  MATÉRIA   AFETA  À  NORMA
INFRACONSTITUCIONAL.  TURNO  ININTERRUPTO.   PAUSA  PARA  DESCANSO  E
ALIMENTAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
          1.  Juízo de admissibilidade. Controvérsia a ser dirimida à
luz   da   legislação   infraconstitucional   e   da   jurisprudência
especializadas,  e a  violação à  norma constitucional,  se houvesse,
seria indireta e reflexa.
          2.  Turno ininterrupto  de trabalho.  Pausa para descanso e
alimentação.  Descaracterização  inexistente.  Matéria  dirimida pela
Corte Especializada.
          Agravo regimental improvido.